Tribunal: TJDFT
Processo: 0715004-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715004-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: JANY BRAGA DO NASCIMENTO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Colunas Materiais de Construção Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 229647960 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela ora exequente em desfavor de Jany Braga do Nascimento, processo n. 0703814-06.2020.8.07.0002, indeferiu o pedido de penhora de rendimentos mensais da executada, ante a ausência de comprovação de que a medida não comprometeria o mínimo existencial da devedora. Irresignada, a exequente interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 70915250), alega que a agravada aufere rendimento mensal médio de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), valor acima da média nacional, o que justifica a penhora de até 10% (dez por cento) do salário. Sustenta inexistir óbice para o deferimento de penhora de percentual do salário, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e que não há prejuízo à subsistência da devedora. Argumenta que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do salário. Cita julgados que entende abonarem sua tese. Ao final, requer conhecimento e provimento do recurso para que seja deferida a penhora de 10% (dez por cento) do salário da requerida. Preparo regular (Ids 70915252 e 70915253). Recurso admitido (Id 71207629). Em contrarrazões (Id 73153151), a agravada suscita, preliminarmente, a nulidade de citação. No mérito, requer o não provimento do recurso. Oportunizada manifestação pela recorrente sobre a questão prejudicial formulada em contrarrazões (Id 73362438). O prazo decorreu sem manifestação (Id 74311918). Ao Id 75898927, esta Relatoria concedeu à agravante prazo para se manifestar sobre a eventual perda do objeto, sob pena de não conhecimento do recurso, por ter sido verificada a extinção do cumprimento de sentença pelo juízo de origem com base no art. 485, IV e VI do CPC, por falta de atendimento a pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. O prazo transcorreu sem manifestação da parte recorrente, conforme certificado ao Id 77282334. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 31/7/2025, foi prolatada sentença pelo juízo de origem no processo de referência, na qual foi extinto o cumprimento de sentença com base no art. 485, IV e VI do CPC (Id 244788920 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença de extinção do feito, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora dos rendimentos da parte agravada. Isso porque, no caso em análise, a medida pleiteada pela parte agravante se torna medida inócua, uma vez que o cumprimento de sentença foi extinto. Ademais, o recurso de agravo de instrumento não possui o condão de reformar a sentença de extinção do feito. Colaciono o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em curso no juízo de origem, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. 1. Decidida a lide na origem, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, findam os motivos que fundamentaram o agravo de instrumento, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2. No caso, o agravo de instrumento ficou prejudicado pela decisão proferida na origem, extinguindo o cumprimento de sentença. Inclusive, houve interposição de apelação pelo agravante com pedidos basicamente iguais. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713136, 0738250-60.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2023, publicado no DJe: 05/07/2023.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora